Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VENCIMENTO INDEVIDAMENTE PAGO APÓS EXONERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE DÉBITO. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PAGAMENTO E PROVA DA SUA REALIZAÇÃO EM FAVOR DA EX-SERVIDORA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante do pedido judicial de ressarcimento de vencimento pago indevidamente à ex-servidora após à sua exoneração, referente a mês específico, não basta ao ente público acostar aos autos o processo administrativo de extinção do contrato em que se apurou suposto débito sem informações claras e específicas e sem demonstrar que este foi efetivamente realizado.

2. O processo administrativo, com a conclusão de que há débitos da ex-servidora perante à Administração Pública, não se presta, por si só, a confirmar a sua efetiva existência, sobretudo se não coligida documentação que demonstre que houve o recebimento de importância indevida, relativa ao salário de março de 2015, após a extinção do contrato celebrado, conforme a causa de pedir e o pedido apresentados na petição inicial.

3. Recurso desprovido.